Tribunal: TJDFT
Processo: 0714885-37.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO. CONTRATO QUE PREVÊ UMA DATA CERTA PARA A COBRANÇA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DIREITO DE AÇÃO. HIPÓTESE QUE NÃO SE SUBSOME AO QUE PRECEITUAM OS INCISOS DO ART. 25 DA LEI 8.906/94. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. NASCIMENTO DA PRETENSÃO. EXIGIBILIDADE DO DIREITO SUBJETIVO. DATA CERTA. PRESCRIÇÃO MANTIDA. DIALETICIDADE RECURSAL. VIOLAÇÃO.
1. O prazo prescricional para o ajuizamento de demanda em que se pretende realizar o recebimento dos honorários advocatícios contratuais é de 05 (cinco) anos.
2. O enunciado 150 da Súmula do STF, apregoa que: "Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação".
3. No nosso sistema jurídico a prescrição está submetida ao princípio da actio nata consagrado no art. 189 do Código Civil, segundo o qual se inicia com o nascimento da pretensão, que decorre da exigibilidade do direito subjetivo.
4. O caso não se enquadra no preconizado no estatuto da advocacia, uma vez que a hipótese dos autos não se subsome ao que preceituam os incisos do art. 25 da Lei 8.906/94 estando correta a aplicação, operada pelo ilustre Juízo a quo do Código Civil à espécie.
5. A atenta análise do contrato demonstra que os honorários advocatícios seriam devidos após a ocorrência de uma única condicionante, qual seja, a data do proferimento "da sentença de partilha em primeira instância". Esse é o termo correto para o início da contagem, do prazo prescricional para a execução dos honorários advocatícios, momento em que estava o advogado apelante apto a exigi-los. Tendo em vista que a execução foi ajuizada mais de doze anos após referida sentença, está correta a r. sentença que reconheceu a prescrição dos honorários advocatícios.
6. À luz do art. 1.010, III, do CPC, o princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de explicitar os motivos pelos quais a decisão recorrida deve ser reformada, trazendo argumentações capazes de demonstrar o seu desacerto. No apelo, o recorrente não impugna um dos capítulos da sentença. Diante dessa violação do princípio da dialeticidade recursal, a r. sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
7. Negou-se provimento ao apelo.